Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO. MENSALIDADES ADIMPLIDAS ANTECIPADAMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou a autora que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de débitos devidamente adimplidos junto à instituição de ensino ré. Requereu a declaração de inexistência dos débitos e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID42268548) interposto pela instituição ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos referentes ao curso de Gestão da Tecnologia da Informação, 1o Semestre do ano de 2022, e condená-la a pagar R$3.000,00 à autora, a título de reparação moral.
4. Nas razões recursais, sustenta que a inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, ante a existência de débitos em aberto, conforme demonstrado na ficha financeira acostada aos autos (ID42268522). Alega que a autora não produziu elementos mínimos de convicção que pudessem evidenciar qualquer falha na prestação de serviços ou ato ilícito praticado pela ré. Aduz ausência de extrato verossímil emitido pelos órgãos oficiais de proteção ao crédito apto a demonstrar a inexistência de negativação anterior. Alega inexistência de prova da ocorrência de dor, vexame, humilhação ou desequilíbrio psíquico aptos a caracterizar lesão aos direitos da personalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (ausência de prova da inexistência de negativação anterior). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. Da análise da planilha colacionada aos autos (ID42268522), verifica-se que, em 10/01/2022 e 01/02/2022, a autora/recorrida quitou as mensalidades de janeiro e fevereiro, respectivamente, e, em 15/03/2022 pagou a mensalidade de março, bem como antecipou as de abril, maio e junho/2022.
10. A instituição ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC), na medida em que não colacionou aos autos qualquer documento que demonstrasse a existência de débitos em aberto. O que se observa, em realidade, é que a empresa demandada não deu baixa nas mensalidades de abril, maio e junho/2022, pagas antecipadamente, e, em razão disso, negativou o nome da autora/recorrida.
11. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
18. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.